Tribunal: TJDFT
Processo: 0719415-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0719415-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal requereu que, para o efetivo processamento do Precatório em epígrafe, a tramitação deste Precatório seja sobrestada, haja vista o julgamento pendente de Recurso Especial nos Autos AGI n. 0033414-61.2016.8.07.0000, admitido em 16/07/2021, conforme IDs 27522606/27522607 . Assim, com a finalidade de garantir a regularidade do Precatório em epígrafe, em que pese a manifestação do credor de ID 27806224, argumentando que a continuidade do processamento do Precatório é indevida em razão da concordância do DF ID 27806229, é prudente que se aguarde até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor, tendo em vista que o Distrito Federal comunicou que, em tese, poderá haver redução do montante do Precatório a depender do resultado do julgamento do referido recurso. Assim, aguarde-se decisão preclusa do Recurso Especial e comunicação posterior do Juízo Fazendário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac